Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-39.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800013-39.2025.8.14.0061

APELANTE: SANDRA SUELY MENDES LEAO, MIGUEL SANCHES DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/97. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. REGULARIDADE COMPROVADA POR CERTIDÃO DO REGISTRO DE IMÓVEIS. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR UM DOS DEVEDORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sandra Suely Mendes Leão e Miguel Sanches de Souza contra sentença que, nos autos de ação anulatória de leilão extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, mantendo a consolidação da propriedade e os leilões realizados. Os apelantes sustentam a nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal para purgação da mora e irregularidade na comunicação das datas dos leilões, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular intimação pessoal dos devedores fiduciantes para purgação da mora, nos termos do art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97; (ii) aferir se eventual irregularidade na comunicação das datas dos leilões extrajudiciais enseja nulidade do procedimento, especialmente diante da alegada ciência inequívoca dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação para purgação da mora constitui requisito essencial do procedimento de execução extrajudicial, devendo ser realizada pessoalmente ao devedor fiduciante, conforme art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97.

4.

No caso concreto, restou comprovada a regularidade da intimação, por meio de certidões expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis, as quais gozam de fé pública e presunção de veracidade, não tendo sido objeto de impugnação específica pelos apelantes.

5.

A ausência de impugnação concreta quanto aos documentos juntados impede o afastamento da presunção de legitimidade dos atos registrais, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

6.

Quanto à comunicação das datas dos leilões, o art. 27 da Lei nº 9.514/97 exige a ciência do devedor, não impondo, contudo, a mesma formalidade rigorosa da intimação pessoal exigida para a purgação da mora.

7.

Demonstrado nos autos o envio de comunicações ao endereço contratual dos devedores, com comprovação de recebimento por um dos fiduciantes, além de envio de correspondência eletrônica e publicação em jornal de grande circulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação para purgação da mora realizada por meio de certidão expedida pelo Registro de Imóveis goza de fé pública e presunção de veracidade, não podendo ser afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova.

2.

A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais, prevista no art. 27 da Lei nº 9.514/97, não exige a mesma formalidade da intimação pessoal, sendo suficiente a demonstração de envio ao endereço contratual e a ciência inequívoca do devedor.

3.

A ciência inequívoca do devedor acerca da realização do leilão supre eventual vício formal na comunicação, desde que inexistente prejuízo.

4.

À luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 277, 373, I, e 487, I; Lei nº 9.514/97, arts. 26, § 3º, e 27; Lei nº 6.015/73, art. 160

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp: 1.897.413

SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4, QUARTA TURMA; STJ,

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0804941-84.2019.8.14.0015, Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2025-03-11; TJPA,

APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0804941-84.2019.8.14.0015, Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2025-03-11.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SANDRA SUELY MENDES LEÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor de
BAN
CO SANTANDER S.A.
, o qual julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na exordial, os autores alegaram a nulidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária (Lei nº 9. 514/97), sob o argumento de que não foram pessoalmente notificados acerca das datas de realização dos leilões. Afirmaram que a comunicação foi entregue a terceiro, o que teria cerceado o direito de purgação da mora e de preferência.

O juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, REVOGO a tutela de urgência concedida na decisão de ID 134484650. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa — R$ 283.554,82 (duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) —, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação, reiterando a tese de nulidade do procedimento extrajudicial e pugnando pela anulação dos leilões realizados. Sustentam, em síntese, a ausência de intimação pessoal da apelante Sandra Suely Mendes Leão para purgar a mora, aduzindo que o banco apresentou comprovante de notificação subscrito apenas pelo corréu Miguel Sanches de Souza.

Alegam, ainda, que a chamada ciência inequívoca não tem o condão de suprir o vício formal, apontando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a ausência de notificação pessoal inviabilizou o exercício do direito de purgação da mora e de preferência.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 29934601.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à exigência de notificação pessoal dos devedores fiduciantes.

A intimação do devedor para purga da mora constitui etapa essencial, devendo ser realizada de forma pessoal, nos termos do art. 26, § 3º da Lei nº 9.514/97:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 3º
A intimação será feita pessoalmente ao devedor
e, se for o caso, ao terceiro fiduciante,
que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão
nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no
art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos). (grifamos)

Nesse contexto, a exigência legal de intimação pessoal do devedor fiduciante visa assegurar o exercício do direito de purgar a mora, constituindo requisito essencial à validade do procedimento de consolidação da propriedade.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que tal formalidade foi devidamente observada.

Isso porque constam dos autos
certidões expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis
, atestando a realização da intimação dos devedores para purgação da mora, documentos estes que gozam de fé pública e presunção de veracidade.

Ressalte-se que referidas certidões não foram objeto de impugnação específica pelos apelantes, limitando-se a parte a alegações genéricas quanto à suposta irregularidade do procedimento, o que não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos praticados pelo oficial registrador, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se por regularmente cumprida a etapa essencial prevista no art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Nesse sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL . LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA . ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1 . No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes . 2.
Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte
. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1.897.413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL c/c TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LEI Nº 9.514/97.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA. REALIZADA. AR ENCAMINHADO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR.
PUBLICAÇÃO EM JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PLENA CIÊNCIA ANTECIPADA DA DATA DO LEILÃO. RECURSO CONEHCIDO E DESPROVIDO. I- Para a validade do procedimento é imprescindível, além da intimação para purgação da mora, a comunicação prévia do devedor quanto as datas, horários e locais onde acontecerão dos leilões, conforme determina o art. 27, § 2º-A da Lei 9.514/97; II-
O devedor foi regularmente comunicado mediante

correspondência dirigida ao endereço constante no contrato sobre as datas, horários e locais do leilão extrajudicial e ainda que tenha sido recebida por terceiro
,
houve ciência inequívoca, inclusive por meio de jornal de grande circulação, não havendo motivos para se declarar nula a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
.
III- recurso conhecido e desprovido. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804941-84.2019.8.14.0015 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-11) (destaquei)

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada irregularidade na comunicação das datas dos leilões extrajudiciais.

Nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/97, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017, exige-se que o devedor fiduciante seja comunicado acerca da realização dos leilões, não se impondo, contudo, o mesmo rigor formal da intimação pessoal exigida para a purgação da mora.

No caso em exame, restou demonstrado que o apelado promoveu o envio de comunicações ao endereço contratual dos devedores, havendo, inclusive, comprovação de recebimento de telegrama por um dos fiduciantes, além de outras formas de ciência, como envio de correspondência eletrônica e publicação em jornal de grande circulação.

Ademais, os próprios apelantes reconhecem, na petição inicial, que tiveram conhecimento da realização do leilão, circunstância que evidencia a chamada
ciência inequívoca
acerca dos atos expropriatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ciência inequívoca do devedor é apta a suprir eventual vício formal na comunicação dos leilões, desde que atingida a finalidade do ato e inexistente prejuízo à parte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. 1.1. Ao mesmo tempo,
"a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 09/12/2019). (destaquei)

Nesse cenário, incide o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que evidencie prejuízo concreto suportado pelos apelantes, especialmente porque tiveram ciência da realização do leilão e não lograram êxito em purgar a mora no momento oportuno.

A alegação de que apenas um dos devedores teria recebido a comunicação não é suficiente, por si só, para invalidar o procedimento, sobretudo diante do conjunto probatório que evidencia a ciência dos atos e a ausência de prejuízo.

Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026